Tribunal: TJDFT
Processo: 0714104-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714104-13.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O DF agrava da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0702674-10.2025.8.07.0018 – id 229940819) que deferiu segurança liminar para que a autoridade impetrada proceda, imediatamente, à matrícula provisória do impetrante no curso de Medicina da UnDF, garantindo-lhe o direito de frequentar aulas e realizar as demais atividades discentes, além de abonar eventuais faltas anteriores, sob pena de multa. Alega, em suma, que o agravado não cumpriu os requisitos legais para ingressar por meio das cotas, já que cursou o 1o ano em instituição particular (Casa de Criança - Escola), assim como o 2o, 3o, 4o e 5o anos (no Colégio Antares), sustentando ter sido exclusivamente esse o motivo do indeferimento da matrícula, razão pela qual não se pode cogitar de ofensa à CF nem ao julgamento exarado pelo STF na ADI 4.868/DF. Requer a concessão do efeito suspensivo, até o julgamento do recurso. O agravante apresentou, espontaneamente, contrarrazões (id 70939944), em que defende a decisão agravada, invocando decisão e processo administrativo, bem como parecer jurídico que entende sustentar sua pretensão. 2. À primeira vista, o ato administrativo impugnado no mandamus foi motivado pelo fato do histórico escolar do agravado não ter como origem integral e exclusiva o sistema público oficial de ensino. Assim, a suposta discriminação alegada na inicial, qual seja, a reserva de vagas apenas aos alunos de escolas públicas do DF, o que ofenderia a CF 3o, IV, e 19, III, assim como a suposta negativa da natureza pública dos colégios militares não fazem parte da motivação do ato questionado, reduzida, exclusivamente, ao fato do impetrante ter cursado o ensino fundamental em escolas da rede particular de ensino, o que inibiria o reconhecimento do alegado direito às cotas legalmente destinadas aos que frequentaram integral e exclusivamente escola da rede púbica. Ainda que o Colégio Militar em que o impetrante cursou o ensino médio seja público isso não o torna automaticamente integrante da rede pública oficial de ensino. Acrescente-se que o impetrante cursou o ensino fundamental na rede privada, o que já bastaria para desautorizar o direito alegado. Posto que presente, em princípio, o fumus boni juris favorável ao agravante, não constato o periculum in mora necessário ao deferimento da liminar. Caso o agravo venha a ser provido, o julgamento ainda será útil ao DF. Em verdade, por ora apresenta-se o risco inverso, sendo presumível o prejuízo acadêmico para o agravado decorrente do almejado efeito suspensivo, caso o recurso seja improvido. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Considerando a manifestação ministerial na 1a Instância, colha-se o parecer da egrégia Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator